Tribunal: TJBA
Processo: 0037003-35.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0037003-35.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOTAGE ENGENHARIA COMERCIO E INCORPORACOES LTDA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADO: ROQUE BARRETO DE OLIVEIRA e outros (7)

Advogado(s)
:
MARIA ELISA COLAVOLPE DA SILVEIRA CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AFASTADA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. OBRAS PROMETIDAS. DANOS MATERIAIS CONSTATADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CÓDIGO CIVIL. ARTIGO 618. ARTIGO 12 DO CDC. NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0037003-35.2004.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOTAGE ENGENHARIA COMERCIO E INCORPORACOES LTDA e como apelados ROQUE BARRETO DE OLIVEIRA e outros (7).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,